Tribunal: CARF
Processo: 10980.004016/2010-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.004016/2010-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.555 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Recorrente
GRANDO ARGENTA E CIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006, 2007
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. COMPROVAÇÃO.
Áreas isentas devem ser excluídas de tributação, conforme determinação legal.
A existência da Área de Reserva Legal foi devidamente comprovada.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO.
SÚMULA CARF N° 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
Restou comprovado nos autos a averbação da área declarada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer uma área de reserva legal de 907,4 ha, nos
exercícios de 2006 e 2007.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Andréa Viana Arrais Egypto, Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.004016/2010-39
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.555 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004016/2010-39

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande - MS (DRJ/CGE) que,
por unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação, conforme ementa do
Acórdão no 04-27.039 (fls.106/114):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2006, 2007
Áreas de Preservação Permanente/Reserva Legal. ADA.
As áreas de preservação permanente e reserva legal, para fins de exclusão do ITR,
devem ser, por expressa disposição legal, reconhecidas como de interesse ambiental
mediante protocolização tempestiva do Ato Declaratório Ambiental (ADA) perante o
Ibama. Por outro lado, a área de reserva deve ser averbada na matrícula do imóvel na
data do fato gerador do ITR.
Valor da Terra Nua - VTN.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela fiscalização, como
previsto em Lei, se não existir comprovação que justifique reconhecer valor menor.
Multa de Ofício Lançada. Juros de mora.
É cabível a cobrança de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia (Selic), e da multa de oficio por expressa previsão
legal.
Impugnação improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata do Auto de Infração - Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), de fls. 66/79, lavrada em 07/10/2010, que exige o pagamento do crédito
tributário no montante total de R$ 464.746,56, exercícios 2006 e 2007, sendo R$ 221.240,01 de
Imposto Suplementar, código 7051, R$ 77.576,55 de Juros de Mora, calculados até 30/09/2010,
e R$ 165.930,00 de Multa Proporcional, passível de redução, referente ao ITR do imóvel rural
denominado “Fazenda Irarica”, com área de 1.757,2 ha, NIRF 3.698.737-9, localizado no
Município de Guaraqueçaba - PR.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento legal (fls. 75/78) temos
que:
1. Regularmente intimado, o contribuinte não conseguiu comprovar as áreas
isentas declaradas uma vez que o Ato Declaratório Ambiental apresentado
não havia sido protocolizado no prazo legal;
2. Em sua resposta à fiscalização o contribuinte:
a. Informa que o imóvel rural está inserido dentro da APA Estadual
de Guaraqueçaba onde existem diversos cursos d’água limitando,
percorrendo ou mesmo nascendo dentro do imóvel, com a
consequente presença de grande área de preservação permanente;
b. Ressalta a existência de Termo de Responsabilidade de Preservação
de Florestas averbado conforme Transcrição Imobiliária de n°
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.555 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004016/2010-39

35.656, referente à área de 351,44 ha, elaborado com base no
Laudo Técnico apresentado e em razão do imóvel está em grande
parte coberto por vegetação nativa;
c. Alega que, pelo fato de o imóvel estar localizado em área de
preservação permanente com fortes limitadores de uso, o Valor da
Terra Nua é muito inferior ao valor considerado no lançamento;
3. Em razão da não apresentação de elementos suficientes para comprovar os
valores declarados nos Exercícios em análise, o VTN declarados em 2006
e 2007 foram modificados com base nas informações contidas no SIPT -
Sistema de Preços de Terras da Receita Federal, fornecidos pela Secretaria
Estadual de Agricultura.
O contribuinte tomou ciência da Notificação de lançamento, via Correio, em
14/10/2010 (fl. 83) e, tempestivamente, em 10/11/2010, apresentou sua impugnação de fls.
84/91, instruída com os documentos nas fls. 91 a 104, cujos argumentos estão sumariados no
relatório do Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/CGE para julgamento, onde, através do
Acórdão no 04-27.039, em 16/01/2012 a 1a Turma julgou no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a impugnação, mantendo o Crédito Tributário lançado no AI.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/CGE, via Correio, em
15/03/2012 (fl. 119) e, inconformado com a decisão prolatada, em 11/04/2012, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 120/125, instruído com os documentos nas
fls. 126 a 155 onde, em síntese:
1. Alega que, com relação ao Lançamento relativo ao Exercício de 2006, a
fiscalização baseou-se nas informações contidas na DITR 2006 original,
não levando em conta que o contribuinte já havia, em 27/10/2008,
apresentado uma DITR 2006 Retificadora onde zera as áreas de
Preservação Permanente e Reserva Legal;
2. Com relação ao Lançamento relativo ao Exercício 2007, afirma que o
formulário do ADA, disponibilizado pelo IBAMA, não possui campo
necessário para declarar as Áreas Cobertas por Florestas Nativas,
excluídas da base de cálculo do ITR por força do Artigo 10, Inciso II,
alínea “e”, da Lei 9.393/96, incluída pela Lei n° 11.428.de 22 de dezembro
de 2006.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
O Processo foi encaminhado ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF para julgamento, onde, através da Resolução 2401-000.838 (fls. 164/167), em 03/12/2020
a 1a Turma da 4a Câmara da 2a Seção resolveu converter o julgamento em diligência, a fim de
que a unidade de origem proceda à juntada aos autos de todas as Declarações apresentadas,
originais e retificadoras, relativas ao exercício de 2006, bem como confirme qual era a
declaração válida quando do início da ação fiscal.
Em 15/02/2021, a Equipe Especializada ITR da Receita Federal emitiu a
Informação Fiscal de fl. 181, instruída com os documentos nas fls. 170 a 180, onde anexa a
última declaração válida relativa ao Exercício 2006, entregue em 24/10/2008, e informa que esta
declaração foi a utilizada no lançamento fiscal.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.555 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004016/2010-39

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, exercício de 2006 e 2007, tendo em vista que, após regularmente intimado, o
contribuinte não comprovou a isenção das áreas de preservação permanente e Reserva Legal,
bem como não comprovou, por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na
NBR 14.653 da ABNT, o valor da terra nua declarado, ocorreu arbitramento com base no SIPT.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, no exercício 2006,
o contribuinte declara l.060,0 hectares do imóvel rural, como área não tributável, não sujeita ao
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, enquadrando 175,0 hectares como área de
preservação permanente e 885,0 hectares como área de reserva legal. No exercício 2007, são
declarados 1.412,0 hectares como área não tributável, enquadrados como área coberta por
florestas nativas.
Tendo em vista a alegação do contribuinte de erro no lançamento do ano de 2006,
em face da fiscalização não considerar os dados constantes na Declaração Retificadora, o
colegiado entendeu por bem converter o julgamento em diligência, “a fim de que a unidade de
origem proceda à juntada aos autos de todas as Declarações apresentadas, originais e
retificadoras, relativas ao exercício de 2006, bem como confirme qual era a declaração válida
quando do início da ação fiscal”.
Dessa forma, além da juntada dos documentos de fls. 170/179, foi emitida a
Informação Fiscal de fl. 181, através da qual a fiscalização esclarece que “no sistema malha ITR
é possível consultar todas as declarações transmitidas, entretanto é possível imprimir somente a
que consta como válida”, e que, “relativamente ao exercício de 2006, a Declaração válida é a ND
09.80499.83-02, entregue em 24/10/2008, a qual foi utilizada para fins do lançamento de ofício e
que se encontra às fls. 07/10”.
Diante das informações prestadas pela unidade de origem, não procede o
argumento da contribuinte de cancelamento do auto de infração relativamente ao exercício de
2006, pelo motivo de a fiscalização ter se baseado em informações equivocadas.
O Recorrente não se insurgiu, especificamente sobre o Valor da Terra Nua –
VTN.
Nesse diapasão, passamos à análise das áreas isentas.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.555 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004016/2010-39

A decisão de piso entendeu que, com relação às Áreas de Preservação
Permanente, Reserva legal, mata nativa, a sua exclusão da tributação está condicionada à
protocolização, junto ao Ibama do Ato Declaratório Ambiental, senão vejamos:
O contribuinte que se beneficiar da isenção relativa às áreas ambientais (Preservação
Permanente, Reserva Legal e Interesse Ecológico) terá que preencher os requisitos
exigidos na lei.
Além de Laudo Técnico emitido por Engenheiro Agrônomo ou Florestal, acompanhado
da ART, o contribuinte deve comprovar nos autos, para justificar a exclusão da área de
preservação permanente da tributação, a protocolização tempestiva do Ato Declaratório
Ambiental - ADA perante o Ibama.
No caso em questão, confirma-se a intempestividade do Ato Declaratório Ambiental -
ADA apresentado à fl. 92, para os exercícios em análise, pois a data de sua
protocolização junto ao Ibama ocorreu em 04/10/2007.
[...]
As áreas cobertas pelas florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração, não averbadas como reserva legal ou não enquadradas nas
outras definições de áreas afastadas da tributação, cumpre ressaltar que somente foram
afastadas da tributação pelo ITR com o advento da Lei n.o 11.428, de 2006, que
acrescentou a alínea “e” ao art. 10, parágrafo 1°, inciso II, da Lei n.o 9.393, de 1996. E,
portanto, não há justificativa para se reconhecer que essas áreas estavam isentas de ITR
antes dessa alteração no artigo citado. Além do que, para exclusão dessas áreas no
exercício 2007, é necessário que sejam declaradas de interesse ambiental mediante
protocolização de ADA junto ao Ibama.
[...] Assim, as áreas de preservação permanente e área de reserva legal somente podem
ser excluídas da tributação se cumprida a exigência não só da averbação à margem da
matrícula do imóvel até a data de ocorrência do fato gerador do ITR do correspondente
exercício e da protocolização do ADA tempestivamente junto ao Ibama.
Nesse diapasão, cabe registrar as normas que regulamentam a matéria, em
especial o artigo 10, § 1o, inciso II, e parágrafo 7o, da Lei no 9.393/1996, na redação dada pelo
artigo 3o da Medida Provisória no 2.166/2001, nos seguintes termos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se
a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I- VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II- área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
[...]
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.555 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004016/2010-39

§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso
fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras
sanções aplicáveis.
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aquícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) sob regime de servidão ambiental;
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração;
Conforme se verifica dos dispositivos legais acima expostos, a exigência de
requerimento tempestivo do Ato Declaratório Ambiental junto ao IBAMA, não é, em si,
exclusiva condição eleita pela Lei para que o proprietário rural goze do direito de isenção do ITR
relativo às glebas de terra destinadas à preservação permanente e utilização limitada/reserva
legal. Isso porque, outros elementos probatórios poderão demonstrar a efetiva destinação de
gleba de terra para fins de proteção ambiental.
Nessa senda, cabe registrar, concernente às Áreas de Preservação Permanente,
Reserva Legal/interesse ecológico, que o Poder Judiciário consolidou o entendimento no sentido
de que, em relação aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, é desnecessária a
apresentação do ADA para fins de exclusão do cálculo do ITR, sobretudo em razão do previsto
no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Com efeito, tem-se ainda notícia de que a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA, nos
casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do direito à
isenção do ITR, relativamente aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, sendo que a
referida orientação foi incluída no item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer
(art. 2o, incisos V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016).
Logo, entendo que não cabe a exigência do protocolo tempestivo do ADA para
fins de fruição da isenção do ITR das Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal,
interesse ecológico, bastando que o contribuinte consiga demonstrar a existência dessa área.
Pois bem. Cabe destacar que, desde a impugnação, o contribuinte afirma a
existência de área não tributável, juntando aos autos os seguintes documentos:
 Averbação no Registro de Imóveis das áreas de 351,44 ha (janeiro/86) e
556 ha (dezembro/88) gravadas como de utilização limitada (fls. 39 e 41);
 Laudo Técnico (fls. 49/51 com ART à fl. 52);
 Cópias dos Decretos nos 387/99 e 1228/92;
 Ato Declaratório Ambiental - ADA, do exercício de 2008, que traz as
seguintes distribuições das áreas do imóvel rural: Área de Preservação
Permanente - 175 ha; Área de Reserva Legal - 351,4 ha; Área coberta por
florestas nativas - 885 ha (fl. 56);
 Levantamento Topográfico Planimétrico (fls. 57/63);
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.555 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004016/2010-39

Diante de todo o exposto, em face do conjunto probatório adunado aos autos, em
especial a matrícula do imóvel com as respectivas averbações das áreas de 351,44 ha (janeiro/86)
e 556 ha (dezembro/88), conforme fls. 39 e 41, entendo que a área de 907,4 ha do imóvel
encontra-se isenta de tributação por ser Área de Reserva Legal, devidamente averbada,
consoante entendimento estabelecido no teor da Súmula CARF n° 122, senão vejamos:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Assim, referida área deve ser excluída da tributação.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para isentar a área de 907,4 há dos exercícios de 2006 e 2007.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital